Tribunal: TJPA
Processo: 0800149-46.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800149-46.2021.8.14.0006

APELANTE: JEOVA SIQUEIRA DE ALMEIDA, YAN MATEUS GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800149-46.2021.8.14.0006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: JEOVÁ SIQUEIRA DE ALMEIDA (DEFENSORA PÚBLICA: LISIANNE DE SÁ ROCHA) E YAN MATEUS GOMES DA SILVA (ADVOGADO:
ARMANDO AQUINO ARAUJO JUNIOR)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – AFASTADA A PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA TENTAIVA AFASTADOS.
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
O lucro fácil é próprio do tipo penal de roubo, não havendo,
in casu
, elementos capazes de considerar tal circunstância como negativa. Pena de um dos recorrentes,
Yan Mateus Gomes da Silva,
reduzida, de ofício. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos, dar parcial provimento a um e negar provimento ao outro, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800149-46.2021.8.14.0006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: JEOVÁ SIQUEIRA DE ALMEIDA (DEFENSORA PÚBLICA: LISIANNE DE SÁ ROCHA) E YAN MATEUS GOMES DA SILVA (ADVOGADO: ARMANDO AQUINO ARAUJO JUNIOR)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de apelações interpostas por JEOVÁ SIQUEIRA DE ALMEIDA e YAN MATEUS GOMES DA SILVA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II, do CP, aplicando a JEOVÁ a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 80 dias-multa, e a YAN a pena 07 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 106 dias-multa.

Narra a peça acusatória que “No dia 06 de janeiro de 2021, por volta das 20:35 Horas, em Casa Comercial, mais especificadamente na Rua da Providência, Conveniência do Chefe, Bairro Icuí-Guajará, neste Município de Ananindeua/PA, os ora Denunciados Jeová Siqueira de Almeida e Yan Mateus Gomes da Silva, acima qualificados, subtraíram mediante grave ameaça, 01 (um) aparelho celular, Marca Samsung, Modelo A11, Cor Vermelha, da vítima Carlos Vitor Alegre de Jesus Fonseca. (...) no dia, hora e local supramencionados, a vítima havia aberto há um mês a “conveniência do chefe” onde estava trabalhando pelo período noturno, momento em que os acusados chegaram em um carro Gol, Cor Prata, e um deles, identificado como Jeová, desceu do veículo pela parte de trás e apontou um simulacro de arma de fogo na direção da vítima, o mesmo pensou tratar-se de arma de fogo, desta forma, o Nacional Jeová levou o aparelho celular, Marca Samsung, Modelo A11, Cor vermelha, o qual estava em cima do pacote de latinha de cerveja, logo após a vítima aguardou o ora Denunciado adentrar no veículo e os seguiu em seu veículo próprio, quando avistou a viatura da Policia Militar. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 29/01/2021, id-7610248.

Aduz o apelante JEOVÁ SIQUEIRA DE ALMEIDA que confessou e admitiu a veracidade dos fatos relatados na denúncia, mas afirmou que nada foi premeditado, e que estava em companhia de Yan e afastado do emprego e por isso cometeu esse ato. Alega que a fixação da pena base foi definida acima do mínimo legal, considerando a existência de circunstâncias negativas, sem indicar os critérios utilizados para estipular a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão e o pagamento de 80 dias-multa. Informa que o juízo
a quo
fundamentou a exasperação da pena base por elementares do crime, o que é vedado pela jurisprudência. Requer a redução para o mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

O apelante Yan Mateus alega que apesar de estar na cena do crime, conduzindo o veículo na condição de motorista de aplicativo, não lançou mão de nenhum ato que pudesse, ainda que indiretamente, auxiliar na conduta desenvolvida por Jeová, que estava em sua companhia. Informa que durante o trajeto da corrida Jeová determinou a parada do veículo em um ponto comercial indicado e que permaneceu no interior do veículo, descendo apenas Jeová, que momentos após retornou rapidamente determinando que se retirassem do local, pois a polícia iria lhe prender; que, em estado de nervosismo, empreendeu fuga. Aduz que não concorreu para a prática delitiva, mas apenas acompanhava o real executor do delito quando do início de sua execução. Requer o reconhecimento da participação de menor importância e a desclassificação de roubo consumado majorado para roubo tentado, nos moldes do que preceitua o art. 14, II, do CP.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto pelo réu JEOVÁ SIQUEIRA DE ALMEIDA, a fim de que seja redimensionada, de modo fundamentado, a pena-base, e o conhecimento e desprovimento do recurso de apelação de YAN MATEUS GOMES DA SILVA; no entanto, seja, de ofício, redimensionada a pena-base fixada a ele, pois a fundamentação apresentada, igualmente, mostrou-se inidônea.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 07/02/2024

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de apelações interpostas por JEOVÁ SIQUEIRA DE ALMEIDA e YAN MATEUS GOMES DA SILVA em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II, do CP, aplicando a JEOVÁ a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 80 dias-multa, e a YAN a pena 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 106 dias-multa.

Aduz o apelante JEOVÁ SIQUEIRA DE ALMEIDA que confessou e admitiu a veracidade dos fatos relatados na denúncia, mas afirmou que nada foi premeditado, que estava em companhia de Yan e sem emprego, por isso cometeu esse ato. Alega que a fixação da pena base foi definida acima do mínimo legal, considerando a existência de circunstâncias negativas, sem indicar os critérios utilizados para estipular a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão e o pagamento de 80 dias-multa. Informa que o juízo
a quo
fundamentou a exasperação da pena base por elementares do crime, o que é vedado pela jurisprudência. Requer a redução da pena base para o mínimo legal.

O apelante Yan Mateus alega que
apesar de estar na cena do crime, conduzido o veículo na condição de motorista de aplicativo, não lançou mão de nenhum ato que pudesse, ainda que indiretamente, auxiliar na conduta desenvolvida por Jeová, que estava em sua companhia. Informa que
durante o trajeto da corrida
Jeová
determinou a parada do automotor em um ponto comercial, permanecendo no interior do veículo, descendo apenas
Jeová
, que momentos após retornou determinando que imediatamente se retirassem do local, pois a polícia iria lhe prender, e que, em estado de nervosismo, empreendeu fuga. Aduz que não concorreu para a prática delitiva, mas apenas acompanhava o real executor do delito quando do início de sua execução. Requer o reconhecimento da
participação de menor importância e a desclassificação de roubo consumado majorado para roubo tentado, nos moldes do que preceitua o art. 14, II, do CP.

DAS RAZÕES RECURSAIS DO APELANTE YAN
MATEUS GOMES DA SILVA:

A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos da vítima, das testemunhas e, ainda, pela confissão de Jeová, em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha policia
l
Antônio Maria Teixeira Aleixo afirmou em juízo, id-7610290, que:
“(...) n
a volta para o campo base, no canteiro em direção à Independência, encontraram um carro saindo em disparada na frente da viatura; que resolveram fazer o acompanhamento do veículo e viram quando pegou a Avenida Independência e retornou para o Icuí em disparada; que solicitaram apoio; que deram ordem de parada, mas o carro não parou de imediato; que mais adiante bateu na calçada e parou; que desceram da viatura e fizeram a abordagem nos dois indivíduos, sendo encontrado com eles dois simulacros de revólver calibre 38 e três celulares; que logo em seguida apareceu a vítima afirmando que havia sido roubado por eles; que diante disso os dois foram apresentados para autoridade policial; que reconhece os dois acusados em audiência como sendo as pessoas que foram abordadas.”

A testemunha policial Alexandre Cerqueira Borges afirmou, id-7610294, que: “
estavam em ronda descendo a rua do Icuí-Guajará, área do PAAR, na Independência, e quando estavam voltando se depararam com um carro em atitude suspeita dobrando a rua em alta velocidade; que quando eles avistaram o giroflex ligado da viatura aceleraram o veículo; que solicitaram apoio das demais viaturas da área; que fizeram o acompanhamento por várias ruas; que depois deles terem percorrido uns quatro a cinco quilômetros se depararam com o veículo próximo a WE 72 onde eles bateram de frente com um canto de rua danificando o carro; que um dos acusados tinha alugado o veículo e trabalhava de Uber; que estavam usando esse carro para cometer assaltos; que logo em seguida chegaram as vítimas e informaram que tinham acabado de ser assaltadas, tendo os acusados tinham levado os celulares e os pertences; que apreenderem celulares e o simulacro de arma de fogo; que a vítima que chegou ao local reconheceu de imediato os dois indivíduos como autores do crime, bem como o seu celular que estava com os mesmos.”

O réu Jeová Siqueira de Almeida relatou, id-7610314, que:
“(...) estava junto com Yan; que o carro era do amigo dele; que saíram sem planejar nada; que passaram na frente do depósito e o depoente viu o rapaz sentado; que pediu para Yan parar; que Yan estava dirigindo o carro; que os simulacros eram do depoente; que comprou os simulacros nesse dia; que Yan encostou e o depoente entrou no depósito e pegou o aparelho celular do rapaz; que falou para ele ficar calmo, levantou a camisa e mostrou o simulacro; que pegou o celular e voltou para o carro; que dobraram em uma rua e viram a viatura da polícia; que o rapaz ficou nervoso e acelerou; que a polícia já chegou atirando; que Yan ficou nervoso e bateu o carro; que a polícia chegou e prendeu os dois; que estava afastado do emprego e por isso cometeu esse ato; que afirma que é pai de família.”

O réu Yan Mateus Gomes da Silva relatou, id-7610319, que:
“(...) não praticou o assalto; que estava no carro rodando de aplicativo; que já conhecia Jeová; que encontrou Jeová no posto de combustível e deu uma carona para ele, pois o mesmo disse que iria vender um celular; que passaram na frente de um depósito e Jeová desceu e quando voltou disse que a viatura estava atrás dos mesmos; que ficou nervoso; que a polícia começou a atirar para cima e ficou mais nervoso ainda e nesse momento bateu o carro; que os policiais chegaram e abordaram os dois; que não recorda o que foi encontrado no carro, pois estava com a cabeça baixa; que já na delegacia ficou sabendo que tinham encontrado celular e o simulacro de arma.”

Desta forma, ressalto que os agentes foram presos logo após o cometimento do delito, ainda em posse do objeto subtraído, após perseguição policial, sendo, ainda, de relevante importância a confissão firmada em juízo por Jeová, quando deixa clara a parceria previamente ajustada entre os recorrentes, para a prática delitiva.

Eis o que dispõe a Súmula 582 do STJ:
"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.".

Afasto, portanto, a pretensão absolutória, bem como o pleito desclassificatório
para roubo tentado.

No que tange à pretensão de reconhecimento da participação de menor importância, também não merece acolhida, uma vez que emerge dos autos que o ora recorrente Yan Mateus participou ativamente da prática do delito de roubo.

DAS RAZÕES DO APELANTE JEOVÁ
SIQUEIRA DE ALMEIDA

Requer o apelante a reforma na dosimetria, para fixação da pena-base no patamar mínimo, por ausência de fundamentação idônea.

O MM. Juízo
a
quo fixou a pena base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 80 dias multa, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade e aos motivos do delito.

A culpabilidade deve ser mantida como desfavorável, eis que o réu agiu com premeditação e reprovabilidade elevada, uma vez que podia agir de modo diverso e não o fez, abordando a vítima dentro de seu estabelecimento comercial recém-inaugurado. Sua frieza e premeditação no cometimento do delito revelam maior intensidade em seu modo de agir. Mantenho-a, portanto, como circunstância negativa.

Quanto aos motivos do crime, o próprio réu alegou que estava desempregado e necessitava de dinheiro, contudo, o lucro fácil é próprio do tipo penal, não havendo, portanto, elementos nos autos capazes de considerar tal circunstância como negativa.

Desta forma, fixo a pena base em 4 anos e 9 meses de reclusão e 40 dias multa. Mantenho a incidência da atenuante da confissão, pelo que reduzo a pena para 4 anos de reclusão e 10 dias multa. Ausentes agravantes. Mantenho ainda a causa de aumento pelo concurso de pessoas, art. 157, § 2º, II, do CP, elevando a pena em 1/3, totalizando a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto, tornando-a definitiva diante da ausência de causas de diminuição da pena.

Sendo assim, afasto a pretensão de fixação da pena em seu mínimo legal, eis que mantida uma circunstância desfavorável ao réu.

Quanto ao recorrente Yan Mateus, verifico que o MM. Juízo
a quo
fixou a pena base de 5 anos e 6 meses de reclusão
e 80 dias multa
, diante da presença de uma circunstância desfavorável: a culpabilidade. Considero-a demasiadamente elevada, pelo que passo a fixá-la em 4 anos e 9 meses de reclusão e 60 dias multa, mantendo a culpabilidade como circunstância negativa, diante da frieza e premeditação com que agiu o réu. Inexistem agravantes e atenuantes. Mantenho a
causa de aumento prevista no inciso II, do § 2°, do art. 157, do CP, elevando a pena em 1/3, totalizando 6 anos e 4 meses de reclusão e 80 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço dos recursos e, de ofício, reduzo a pena do apelante Yan Mateus Gomes da Silva, negando provimento ao apelo deste, e julgo parcialmente procedente o que foi interposto por Jeová Siqueira de Almeida, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/03/2024